Tribunal: TJPA
Processo: 0809473-49.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7769 - Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2021-03-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809473-49.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

AGRAVADO: GILBERTO AUGUSTO DE AZEVEDO RIBEIRO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

EMENTA: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INSURGENCIA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU O RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO ANTE A AUSENCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 932, III, DO CPC. AÇÃO REVISIONAL DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA C/C OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO, À UNANIMIDADE.

1.

Ausente qualquer inovação na situação fática-jurídica estampada na decisão monocrática combatida, o recurso não merece provimento.

2.

A vedação constante do artigo 1.021, §3º do CPC está sendo mitigada pela jurisprudência que se consolida do Superior Tribunal de Justiça. Afinal, “A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 1.021, §3º do CPC/2015, assentou que o dispositivo não impõe ao julgador a obrigação de reformular a decisão agravada para, em outros termos, reiterar seus fundamentos, notadamente diante da falta de argumento novo deduzido pela parte recorrente” – (Embargos de Declaração no Agravo em Recurso Especial nº 980.631, Rel. Ministra Regina Helena Costa, DJE de 22.5.2017).

3. Agravo Interno conhecido e desprovido.

RELATÓRIO

ACÓRDÃO Nº ___________

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA CAPITAL

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
0809473-49.2019.8.14.0000

AGRAVANTE:EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. (NOVA DENOMINAÇÃO DAS CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ-

CELPA)

ADVOGADO(S):PEDRO BENTES PINHEIRO FILHO OAB/PA 3.210, DANIELLE SERRUYA SORIANO DE MELLO OAB/PA 17.830, PEDRO

BENTES PINHEIRO NETO OAB/PA 12.816, ANIZIO GALLI JUNIOR OAB/PA 13.889.

AGRAVADO:DECISÃOMONOCRÁTICA-ID.
2570013-PÁG1/6/GILBERTO AUGUSTO DE AZEVEDO RIBEIRO

ADVOGADO: AMANDA CARNEIRO FONSECA

RELATORA: DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Trata-se de Agravo Interno interposto por
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., (NOVA DENOMINAÇÃO DAS CENTRAIS ELÉTICAS DO PARÁ-CELPA)
, em face da
decisão monocrática
de minha lavra (ID. 2570013-pág.1/6) que
não

conheceu do recurso de Agravo de Instrumento, ante a ausência de impugnação específica da decisão recorrida, com fundamento no art.932, III, do CPC.

Insurgindo-se contra a decisão, o agravante no ID.2695323, pág.1/13 alegou, em síntese: a) ausência de fundamentação da decisão (art.489, §1º, IV do CPC); b) da necessidade de recebimento e acolhimento das razões do agravo de instrumento, pois não poderia realizar a remoção do campo” perdas” da fatura de energia elétrica por não ser de sua competência, mas sim da ANEEL.

Em digressão final, concluiu requerendo o provimento do Agravo Interno, para que seja reformada a decisão monocrática, e o restabelecimento do regular processamento e julgamento do Agravo de Instrumento interposto a fim de que reforme a decisão recorrida para cassar a liminar concedida e reconheça
a competência federal, diante da inafastável necessidade da integração da ANEEL no polo passivo da demanda como litisconsorte passivo necessário.

Regularmente intimado, o agravado, não apresentou contrarrazões ao recurso de Agravo Interno, conforme certidão (ID.3267143-pág.1.)

É o

relatório. Síntese do necessário

VOTO

VOTO

1.

Análise de admissibilidade:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

2. Razões Recursais

De início, anoto que não assiste razão a parte agravante.

Cinge-se a controvérsia sobre o acerto da decisão monocrática que não conheceu do
Agravo
de
Instrumento, com fulcro no art.932, III, do CPC
, ante a ausência de impugnação específica da decisão recorrida.

Como relatado, segundo o teor na Decisão Monocrática
negou-se provimento
ao
Agravo de Instrumento que foi interposto em face decisão interlocutória que concedeu parcialmente a tutela provisória requerida pelo autor, ora agravado, para que a requerida se abstivesse de efetuar a cobrança da fatura objeto do litígio (outubro/2019), bem como se abstivesse de realizar a interrupção do fornecimento de energia elétrica do autor/agravado em razão do não pagamento da fatura objeto do litígio. O fundamento utilizado pelo Juízo de Origem para concessão parcial da tutela, foi no sentido de que, uma vez que a fatura do mês de outubro de 2019 estava sendo objeto de discussão judicial, havia necessidade de suspensão da cobrança desta até o julgamento final do litígio.

Todavia, em suas razões recursais, a parte agravante não trouxe qualquer argumento acerca da necessidade de modificação da decisão agravada, no sentido de ser possível a cobrança da fatura em comento mesmo com o ajuizamento da ação em questão, mas sim fundamentou seu recurso de Agravo de Instrumento inteiramente na alegação de legalidade da cobrança do item “perdas” constante na fatura, bem como de impossibilidade de cumprimento da tutela concedida, sob o argumento de que a cobrança das “perdas” seria aplicada de forma obrigatória pela ANEEL.

Contudo, da leitura da decisão agravada, cujo trecho transcrevo abaixo, restou evidente que o Juízo a quo não deferiu o pedido de tutela provisória que objetivava a retirada do campo “perdas” das faturas de energia elétrica, mas tão somente determinou a suspensão integral da fatura do mês de outubro de 2019 e a impossibilidade de interrupção do fornecimento de energia elétrica ao autor em razão desta, apenas pelo fato de a mencionada fatura ser objeto do litígio, fundamento que não foi impugnado pela parte agravante.

Em relação aos demais pedidos de tutela provisória, não se vislumbra a fumaça do bom direito, máxime inexistir até este momento processual documento que demonstre de maneira cabal o direito alegado, o que dependerá da instauração do contraditório e de instrução probatória.

Além do mais, a própria preliminar suscitada, de incompetência do Juízo por necessidade da ANEEL integrar o litígio, também se refere às supramencionadas “perdas”, o que, conforme já esclarecido, ainda não foi objeto de apreciação pelo Juízo de Origem.

Com efeito, uma vez que o presente recurso foi integralmente pautado na legalidade da cobrança das “perdas”, cujo pedido já havia sido indeferido pelo Juízo de 1º Grau em sede de antecipação dos efeitos da tutela, resta evidente que, além de ausência de interesse recursal, o agravante não impugnou especificamente os fundamentos da decisão agravada, haja vista que, em momento algum, se insurgiu contra o fundamento adotado pelo Juízo de 1º Grau para determinar, em sede de tutela provisória, a suspensão da cobrança da fatura de outubro de 2019 e a impossibilidade de interrupção do fornecimento de energia elétrica ao autor em razão desta fatura.

Ocorre que, o princípio da dialeticidade exige que o recorrente exponha a fundamentação recursal, ou seja, obriga que a parte recorrente indique precisamente qual a injustiça ou ilegalidade evidenciada na decisão impugnada, a fim de que a parte recorrida possa
elaborar suas contrarrazões, em respeito ao princípio do contraditório, sob pena de não conhecimento do recurso, conforme previsão contida no artigo 932, III, do Código de Processo Civil.

Dessa forma, reexaminando os autos no presente Agravo Interno e os argumentos apresentados pela parte agravante, não se mostram presentes novos fatos e fundamentos que me convençam da reconsideração da decisão que negou seguimento ao Agravo de Instrumento.

Ressalto que, embora seja compreensível o arrojo e o esforço com que o douto patrono do recorrente tenta defender os seus interesses, nada justifica o seu inconformismo, diante do motivo que ensejou a decisão que negou seguimento ao agravo de instrumento.

Na presente peça recursal em apreço, o Agravante reitera a legalidade da cobrança das “perdas”, cujo pedido já havia sido indeferido pelo Juízo de 1º Grau em sede de antecipação dos efeitos da tutela, resta evidente que, além de ausência de interesse recursal, o agravante não impugnou especificamente os fundamentos da decisão agravada, haja vista que, em momento algum, se insurgiu contra o fundamento adotado pelo Juízo de 1º Grau para determinar, em sede de tutela provisória, a suspensão da cobrança da fatura de outubro de 2019 e a impossibilidade de interrupção do fornecimento de energia elétrica ao autor em razão desta fatura.

Em respeito ao princípio da dialeticidade é exigido que o recorrente exponha a fundamentação recursal, ou seja, obriga que a parte recorrente indique precisamente qual a injustiça ou ilegalidade evidenciada na decisão impugnada, a fim de que a parte recorrida possa elaborar suas contrarrazões, em respeito ao princípio do contraditório, sob pena de não conhecimento do recurso, conforme previsão contida no artigo 932, III, do Código de Processo Civil.

Do mesmo modo, uma vez que o recorrente não expõe precisamente a injustiça sofrida pela decisão agravada, fica o julgador impossibilitado de realizar qualquer reforma, sob pena de proferir decisão que extrapole o pedido ou as alegações formuladas pelas partes, impossibilitando
i
nclusive de intima-lo nos termos do artigo 932, parágrafo único do CPC, haja vista que na falta de impugnação específica da decisão gravada não é vicio passível de ser sanado, na medida em que a eventual correção do vício implicaria na necessidade de apresentação de um novo recurso, totalmente diferente daquele que fora interposto no prazo recursal.

No que concerne ao juízo de retratação, entendo que a decisão monocrática deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.

3. Conclusão:

Assim, ante os motivos expendidos alhures, CONHEÇO o recurso, todavia, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a decisão monocrática (ID. 2570013-pág.1/6), em que o desprovimento monocrático do Agravo de Instrumento se deu com fundamento no artigo 932, III do Código de Processo Civil.

É como voto
.

Belém - PA, de de 2021.

Desa. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Relatora

Belém, 05/04/2021